Tribunal: TJSP
Processo: 2305670-38.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Ordem Denegada.

I. Caso em Exame
1.A advogada impetrou habeas corpus em favor de Delvry Rodrigues Silva, preso preventivamente por suposta infração aos artigos 180 e 311 do Código Penal. Alega constrangimento ilegal devido à ausência de requisitos para a custódia cautelar e fundamentação inidônea na decisão que indeferiu a revogação da

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Ordem Denegada.

I. Caso em Exame
1.A advogada impetrou habeas corpus em favor de Delvry Rodrigues Silva, preso preventivamente por suposta infração aos artigos 180 e 311 do Código Penal. Alega constrangimento ilegal devido à ausência de requisitos para a custódia cautelar e fundamentação inidônea na decisão que indeferiu a revogação da prisão.
II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, considerando a alegação de ausência de fumus comissi delicti e periculum libertatis, além da desproporcionalidade da medida extrema.
III. Razões de Decidir
3. Os elementos probatórios indicam materialidade do crime e fortes indícios de participação do paciente, justificando o fumus comissi delicti.
4. A reincidência do paciente e a gravidade dos delitos justificam o periculum libertatis, desautorizando a liberdade provisória para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela presença de fumus comissi delicti e periculum libertatis. 2. A reincidência e gravidade dos delitos impedem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Legislação Citada:
Código Penal, arts. 180, caput, 311, § 2o, inciso III; Código de Processo Penal, arts. 69, 282, 310, § 2o, 312, 319, 320.